Tribunal: TJBA
Processo: 8005617-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005617-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JAILSON LIMA TRAJANO

Advogado(s)
:
EMELLY SILVA OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE ILHEUS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA À FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL PARA TANTO. PROSSEGUIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8005617-13.2025.8.05.0000
, em que é agravante
JAILSON LIMA TRAJANO
e em que é agravado o
MUNICÍPIO DE ILHÉUS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e julgar
PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quórum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça